Tribunal: TJDFT
Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0744297-84.2020.8.07.0000 Agravante: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS Agravado: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por PAULO ROBERTO BOAVENTURA em desfavor de BIAGIO SANTORO. A decisão agravada acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 40.789,10 e fixou os honorários da impugnação ao cumprimento de sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 71755394). Todavia, na decisão de ID 74126810 o magistrado anulou a decisão agravada e deferiu a restituição do prazo para o agravado responder à exceção de pré-executividade, considerando que o advogado que representa o exequente esteve internado em razão de sua contaminação pelo coronavírus, conforme atestado médico acostado no ID. 72683370. Ante o exposto, foi proferida a decisão de ID 21022005 por esta relatoria, julgando prejudicado o recurso em razão da perda do objeto, já que a decisão agravada havia sido anulada. Retornam os autos com pedido de reconsideração por parte da agravante, no qual afirma que recorreu da decisão que anulou a decisão objeto deste agravo de instrumento (processo 0747412-16.2020.8.07.0000), portanto, requer que o feito permaneça suspenso até o julgamento deste novo recurso (ID 21051325). Decido. Assiste razão ao agravante. A existência da decisão objeto deste agravo de instrumento depende do resultado do agravo de instrumento 0747412-16.2020.8.07.0000, o qual foi interposto contra a decisão que anulou a decisão ora recorrida. Assim, RECONSIDERO a decisão de ID 21022005 que havia julgado prejudicado o presente agravo de instrumento e determino a suspensão do presente feito até o julgamento do agravo de instrumento 0747412-16.2020.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator